Tribunal: STM
Processo: 7000310-88.2023.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão julgador: FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, INCISO LV, CF/88. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. PEDIDO MINISTERIAL. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS. REVISÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REJEIÇÃO. DECISÃO RECORRIDA. MANUTENÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNAMIDADE. O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido processo legal e da ampla defesa, consoante estampado no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal. O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na ausência de demonstração de repercussão geral das questões constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF. A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário ajuizado pela Defensoria Pública da União, com fulcro no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Rejeita-se pedido da Procuradoria-Geral da Justiça Militar de concessão de Habeas Corpus ao Agravante, para fins de revisão da dosimetria da pena imposta, uma vez que a fixação do quantum foi exaustivamente debatida pelos Colegiados a quo e ad quem. Ausência de teratologia, de flagrante ilegalidade ou de abuso de poder na decisão atacada. Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 11/09/2023 A
14/09/2023
AGRAVO INTERNO Nº 7000310-88.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVANTE: EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E REJEITAR
O PRESENTE AGRAVO INTERNO DEFENSIVO, PARA MANTER NA ÍNTEGRA A
DECISÃO PROFERIDA NOS AUTOS DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº
7000116-88.2023.7.00.0000 QUE, COM AMPARO NO ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA "A", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, NEGOU SEGUIMENTO AO
APELO EXTREMO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

AGRAVO INTERNO Nº 7000310-88.2023.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
AGRAVANTE: MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVANTE: EMANUEL MONTYLLA DE OLIVEIRA NETHO
ADVOGADO(A): ANDRE DEL FIACO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DPU. NÃO ADMISSÃO DE RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTO. ART. 1.030, INCISO I,
ALÍNEA "A", DO CPC. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO
STF.
INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO
DE
OFENSA AOS
PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS DO CONTRADITÓRIO E DA
AMPLA DEFESA. ART. 5º, INCISO LV, CF/88. ANÁLISE DE
LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. TEMA 660/STF.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO
GERAL.
PEDIDO
MINISTERIAL.
CONCESSÃO
DE
HABEAS
CORPUS.
REVISÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REJEIÇÃO. DECISÃO
RECORRIDA.
MANUTENÇÃO.
RECURSO
DEFENSIVO. REJEIÇÃO. DECISÃO. UNAMIDADE.
O Pretório Excelso sedimentou o entendimento pela inexistência de
repercussão geral quanto à alegação de ofensa aos princípios do devido
processo legal e da ampla defesa, consoante estampado no Tema 660
do Supremo Tribunal Federal.
O decisum que nega seguimento a Recurso Extraordinário com base na
ausência de demonstração de repercussão geral das questões
constitucionais discutidas nos autos não caracteriza usurpação da
competência do STF, uma vez que apenas traz à tona o entendimento
jurisprudencial da Corte Constitucional para o caso concreto
apresentado no Apelo Extremo. Precedentes do STF.
A ausência de repercussão geral da tese trazida à baila impõe a
manutenção da decisão que negou seguimento ao Recurso
Extraordinário ajuizado pela Defensoria Pública da União, com fulcro
no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil.
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Rejeita-se
pedido
da
Procuradoria-Geral
da
Justiça
Militar
de concessão de Habeas Corpus ao Agravante, para fins de revisão da
dosimetria da pena imposta, uma vez que a fixação do quantum
foi exaustivamente debatida pelos Colegiados a quo e ad quem.
Ausência de teratologia, de flagrante ilegalidade ou de abuso de poder
na decisão atacada.
Agravo Interno defensivo rejeitado. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros
do Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARANTE CAMELO, na
conformidade do Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e
em rejeitar o presente Agravo Interno defensivo, para manter na íntegra a decisão
proferida nos autos do Recurso Extraordinário nº 7000116-88.2023.7.00.0000, que,
com amparo no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil, negou
seguimento ao apelo extremo.
Brasília, 11 de setembro de 2023.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela nobre Defensoria Pública da
União em assistência ao ex-3º Sgt Temp Ex EMANUEL MONTYLLA DE
OLIVEIRA NETHO, o qual também utilizava o nome de MANOEL SOUZA DE
OLIVEIRA NETO, contra a Decisão da Presidência do STM, proferida em 8 de
março de 2023, que negou seguimento ao Recurso Extraordinário (RE) nº 7000116-
88.2023.7.00.0000, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de
Processo Civil, bem como no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar (evento 1, AGR_INT1).
Consta dos autos que, mediante decisão monocrática prolatada pelo
douto Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da 2ª Auditoria da 2ª CJM, exarada
em 11 de janeiro de 2021, o Agravante foi condenado à pena de 9 (nove) anos e 9
(nove) meses de reclusão, como incurso no art. 311 (três vezes) e nos arts. 312 e 315,
combinados com o art. 79, todos do Código Penal Militar, restando estabelecido o
regime inicialmente fechado e o direito de apelar em liberdade (evento 144,APM nº
7000415-44.2019.7.02.0002).
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em sede de Apelação, na sessão de julgamento virtual realizada de 2 a
8 de agosto de 2021, este Superior Tribunal Militar, por maioria, rejeitou a
preliminar de nulidade do processo decorrente de ausência de citação válida. No
mérito, por maioria, conheceu e deu provimento parcial ao apelo defensivo para,
aplicar aos 2 (dois) delitos de falsificação (art. 311 do CPM) o instituto da
continuidade delitiva, nos termos do art. 71 do CP, de modo a readequar a pena
imposta para 7 (sete) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, consoante
voto do eminente Ministro-Relator Alte Esq LEONARDO PUNTEL (Apelação nº
7000060-26.2021.7.00.0000/STM, evento 33, DJE1).
Inconformada, a DPU interpôs Embargos Infringentes e de Nulidade,
autuados sob o nº 7000664-84.2021.7.00.0000, com o objetivo de fazer prevalecer o
voto vencido da lavra do eminente Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que
acolhia a preliminar de nulidade por falta de citação válida e, no mérito,
reconhecia o concurso formal ao invés do concurso material.
Conforme consta no Acórdão publicado no dia 13 de maio de 2022, os
referidos Embargos Infringentes e de Nulidade foram rejeitados (Embargos
Infringentes e de Nulidade 7000664-84.2021.7.00.0000/STM, evento 1)
Irresignada, a Defesa opôs Embargos de Declaração, os quais também
foram rejeitados, por unanimidade, em face do não preenchimento dos
pressupostos recursais ( Embargos de Declaração 7000359-66.2022.7.00.0000/STM,
evento 1)
Por conseguinte, em 15 de fevereiro de 2023, a DPU interpôs Recurso
Extraordinário (RE), em tramite sob o nº 7000116-88.2023.7.00.0000. Na ocasião,
suscitou preliminar de nulidade, em razão de a citação do Réu ter sido efetuada por
edital, o que, em tese, ensejaria na suspensão processo e do prazo prescricional,
mediante aplicação analógica do art. 366 do CPP comum. No mérito, requereu a
aplicação do “concurso formal”, da maneira que dispõe o CP comum, bem como a
redução da pena imposta com o seu redimensionamento para 2 (dois) anos, 10 (dez)
meses e 20 (vinte) dias de reclusão, com o regime inicialmente aberto e o direito a
recorrer em liberdade. Apresentou argumentos para a adequação do feito no tocante
ao prequestionamento da demanda, bem como arguiu que a matéria em discussão
oferece repercussão geral, sobretudo no tocante à ofensa aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa, previstos no art. 5º, inciso LV,
CF/88 (Recurso Extraordinário 7000116-88.2023.7.00.0000/STM, evento 1).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões
subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, manifestou-se pela não admissão do Apelo Extremo, porquanto não
foram preenchidos os pressupostos legais e constitucionais para o seu conhecimento
(RE nº 7000116-88.2023.7.00.0000/STM, evento 6).
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em
Decisão
proferida
em
8
de
março
de
2023,
a
Presidência desta Corte segou seguimento ao citado Recurso Extraordinário, à luz do
art. 1.030, inciso I, alínea "a", do CPC e do art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno
do Superior Tribunal Militar ( RE nº 7000116-88.2023.7.00.0000/STM, evento 8).
Em 19 de abril de 2023, a Defensoria Pública da União interpôs o
presente Agravo Interno, com supedâneo no artigo 1.042, caput, do Código de
Processo Civil c/c com o art. 140, inciso I, do RISTM, com o escopo de alcançar a
reconsideração da Decisão guerreada e, subsidiariamente, a apreciação do recurso
defensivo pelo Plenário desta Corte, com sua consequente admissão e ulterior
encaminhamento ao Pretório Excelso (evento 1, AGR_INT1).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em Contrarrazões
subscritas pelo Subprocurador-Geral Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA (Agravo nº 7000310-88.2023.7.00.0000), opinou pela inadmissibilidade
do Recurso Extraordinário defensivo, em razão de incidir no presente caso o Tema
660 do STF. Manifestou-se também no sentido de requerer a concessão de HC de
offício para verificação da dosimetria da pena (evento 9, DOC1).
Tendo em vista que não houve juízo de retratação por parte deste
Relator, mantendo-se a decisão recorrida, submeto o presente Agravo Interno ao
julgamento do Plenário, a teor do art. 123, § 2º, do Regimento Interno do STM.
É o Relatório.
VOTO
Conheço o presente recurso defensivo, uma vez satisfeitos os
pressupostos processuais de admissibilidade, destacando-se a tempestividade, a
legitimidade e o interesse recursal, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de
Processo Civil e do art. 123, inciso IV, do Regimento Interno do STM.
Em suas razões recursais, a DPU aduz, em síntese, que a Decisão
agravada usurpou a competência da Suprema Corte, uma vez que a análise do
requisito de admissibilidade recursal teria adentrado à própria questão de fundo
relativa à suposta violação aos princípios mencionados.
Sustenta que o pedido reveste-se de repercussão geral, conforme
abaixo expõe-se:
"Na ótica desta Instituição Defensória, a decisão agravada, ao afirmar que o
recurso extraordinário não preenche o requisito da repercussão geral, usurpa
competência do Supremo Tribunal Federal para se pronunciar a respeito dessa
questão.
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

[...]
De todo modo, impende salientar que o recurso extraordinário em questão
preenche, sim, o requisito da repercussão geral, entendida como a existência 'de
questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que
ultrapassem os interesses subjetivos da causa' (artigo 543-A, § 1.º, do Código de
Processo Civil).( Grifo nosso).
Efetivamente, tem-se que os efeitos da decisão combatida se mostram
transcendentes aos interesses do envolvido nesta ação penal militar, de modo a estar
configurada a repercussão geral do presente recurso, uma vez que a questão ora em
análise apresenta densidade constitucional e extrapola os interesses subjetivos da
parte, qual seja a grave afronta a devido processo legal e o princípio da
especialidade.
A discussão travada neste feito tem potencial para repetir-se em inúmeros
processos, sendo certo que em cada um deles estará em pauta a apontada violação
às garantias constitucionais e convencionais quanto à inobservância ou ofensa aos
princípios constitucionais que tendem a degradar, potencialmente, o Estado
Democrático de Direito, sendo in casu, a afronta aos princípios devido processo
legal, do contraditório e da ampla defesa, questões de suma importância para
deliberação dessa Suprema Corte.
Ademais, ainda nesta questão, cumpre ressaltar que o e. STM deve se ater apenas
ao juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, em que nada se correlaciona
com o julgamento do mérito do recurso, servindo apenas para viabilizar sua análise
mediante o preenchimento de alguns requisitos.
Entretanto, não foi o que ocorreu no recurso extraordinário em questão,
considerando-se que o MM. Ministro Presidente do STM analisou a questão de
fundo em relação ao princípio constitucional suscitado.".
Considerando que o presente Agravo Interno nada trouxe de novo que
pudesse reverter o entendimento adotado na Decisão ora agravada, mantenho-a em
sua integralidade e a submeto à apreciação de Vossas Excelências para deliberação,
nos seguintes termos, a saber:
"No que atine à pretensão da Defesa para que a Excelsa Corte reconheça o
concurso formal no lugar do concurso material e altere o quantum final da pena
fixada, é inequívoco que a DPU objetiva que o STF realize um novo exame do
arcabouço fático probatório, a fim de aplicar o concurso formal ao caso, sem
suscitar qualquer questão constitucional, mostrando-se manifestamente incabível o
manejo do Apelo Extremo, em relação a esse ponto.
Como tese principal, a DPU pretende que seja aplicada a disposição contida no art.
366 do CPP comum, em detrimento da sistemática estabelecida no diploma
processual penal castrense, suspendendo-se o processo e o curso do prazo
prescricional da pretensão punitiva, com a consequente anulação de todos os atos
processuais a partir da citação. Defende o Órgão de defesa que o prosseguimento
do feito à revelia do Acusado, citado por edital, importaria em violação
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa (art.
5º, LIV e LV da CF/1988). Dentro desse mesmo contexto, aponta, ainda, violação
aos princípios do estado democrático de direito e da dignidade da pessoa humana,
bem como ao art. 8º, item 2, 'b', do Pacto de São José da Costa Rica e ao art. 14,
item 3, alínea 'a' do Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos.
Ocorre que, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, por meio do julgamento do
ARE nº 748.371-RG, realizado sob a sistemática da repercussão geral, entendeu, no
tocante aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla
defesa, pela inexistência de repercussão geral quando o julgamento da causa
depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais,
como na espécie. Eis a tese fixada e a Ementa do referido julgado (Tema 660/STF):
TESE
'A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do
devido processo legal e dos limites à coisa julgada, tem natureza
infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão
geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra
Ellen Gracie, Dje 13/03/2009'.
EMENTA
'Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta
violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da
coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente
de prévia análise da adequada aplicação das normas
infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.' (STF - Plenário. ARE nº
748.371 RG. Rel. Min. Gilmar Mendes. Julgamento: 6/6/2013.) (Grifos
nossos.).
É de frisar que as alegadas violações aos princípios do estado democrático de
direito e da dignidade da pessoa humana, ao art. 8º, item 2, 'b', do Pacto de São
José da Costa Rica e ao art. 14, item 3, alínea 'a' do Pacto Internacional de
Direitos Civis e Políticos foram formuladas no mesmo contexto das apontadas
violações ao devido processo legal, ao contraditório e ampla defesa, encontrando-
se com elas imbricadas, sob a argumentação de que a citação por edital privaria o
Acusado da possibilidade de se defender e levaria ao desequilíbrio entre a acusação
e a defesa, diante da ausência da parte acusada a fim de tomar conhecimento do
processo, o que impõe, consequentemente, a aplicação do entendimento consolidado
no Tema 660/STF para todas as supostas violações elencadas pela Defesa.
Como visto, a pretensão defensiva, formulada sob a alegação de ofensa aos
princípios constitucionais do devido processo legal, do contraditório e ampla
defesa, do estado democrático de direito e da dignidade da pessoa humana, assim
como ao Pacto de São José da Costa Rica e ao Pacto Internacional de Direitos
Civis e Políticos depende, para seu julgamento, da 'prévia análise da adequada
aplicação das normas infraconstitucionais', pois o que se discute, no presente caso,
é a aplicabilidade analógica do art. 366 do CPP à Justiça Militar da União, ao
revés do art. 292 do CPPM, o que se mostra incabível em sede de Recurso
Extraordinário.
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Anoto, ademais, o pacífico entendimento do Supremo Tribunal Federal em relação à
inaplicabilidade do artigo 366 do CPP comum à Justiça Militar da União. Confira-
se:
'PROCESSO PENAL MILITAR - ARTIGO 366 DO CÓDIGO DE
PROCESSO
PENAL
-
APLICAÇÃO
SUBSIDIÁRIA
-
IMPROPRIEDADE. Ante norma especial contida no Código de Processo
Penal Militar, a revelar que a citação editalícia possui eficácia e validade,
impróprio é evocar o disposto na regra geral, ou seja, no artigo 366 do
Código Penal. Precedente: habeas corpus nº 108.420/PE. Relator o ministro
Ricardo Lewandowski. Primeira Turma. Julgado em 16 de agosto de
2011. Diário da Justiça de 31 de agosto de 2011. (STF – 1ª Turma. HC
126.082/RS. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgamento: 18/4/2017). (Grifos
nossos.)
Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao Recurso Extraordinário, à luz do art.
1.030, inciso I, alínea 'a', do Código de Processo Civil e do art. 6º, inciso IV, do
Regimento Interno do Superior Tribunal Militar [...].". (Grifos originais)
No tocante à alegação defensiva de usurpação de competência,
saliente-se que a finalidade do instituto da repercussão geral é desafogar o Supremo
Tribunal Federal do excesso de processos que demandem solução idêntica a casos já
julgados pela Corte guardiã da Constituição. Por esse motivo, uma vez ratificada
pelo Tribunal de origem competente a Decisão que nega seguimento ao Recurso
Extraordinário, por ausência de repercussão geral, encerra-se o juízo de
admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse sentido,
colaciono os julgados, in verbis:
“Agravo regimental em reclamação. Negativa de seguimento a recurso
extraordinário com fundamento no Tema nº 646 da Repercussão Geral. Ausência de
usurpação da competência do STF. Inexistência de teratologia na aplicação do
tema. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 1. Não configura usurpação
de competência do STF a decisão do Tribunal de origem, em sede de agravo
interno, de manter a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base
em entendimento firmado em regime de repercussão geral. 2. Não há teratologia
na aplicação ao caso do Tema nº 646 da Repercussão Geral pela autoridade
reclamada. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa (art. 1.021, §
4º, do CPC). (Rcl nº 49.980 AgR. Relator Min. DIAS TOFFOLI. Primeira Turma.
Julgado em 27/6/2022.)” (Grifo nosso).
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA
NÃO
CONFIGURADA.
SISTEMÁTICA
DA
REPERCUSSÃO
GERAL.
COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO.
AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A aplicação da sistemática da
repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do
CPC. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl nº 39.942
AgR.
Relator
Min.
EDSON
FACHIN.
Segunda
Turma.
Julgado
em
20/10/2020.)” (Grifo nosso).
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão
geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no
processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não
está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a
remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da
lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou
menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema
Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da
abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se
converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI nº
760358 QO, Relator Min. GILMAR MENDES. Tribunal Pleno. Julgado em
19/11/2009.) (Grifo nosso).
Na esteira desse entendimento e diversamente do que fora alegado pela
DPU, a Decisão vergastada não carece dos reparos reclamados, posto que não
usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal, senão apenas trouxe à tona o
entendimento jurisprudencial daquela Corte para o caso concreto.
Por oportuno, é de se observar que a Douta Procuradoria-Geral da
Justiça Militar, em Parecer de lavra do Subprocurador-Geral Dr. CARLOS
FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, apesar de reconhecer a insistente tentativa
do Agravante em rediscutir a causa, buscando a reanálise das provas exaustivamente
debatidas nos presentes autos, e de ter pugnado pela inadmissibilidade do Recurso
Extraordinário, manifestou-se pela concessão de Habeas Corpus de Ofício para
correção da dosimetria da pena, por entender que no presente caso houve concurso
formal e não concurso material de crimes, a citar:
"A dosimetria da pena apresenta-se equivocada, a nosso sentir. Não há falar em
concurso material ou crime continuado na análise do falso, visto que não se tem
afirmação de multiplicidade de atos na sua produção ou de sequência no seu
cometimento. Não se sabendo a data da produção das falsidades documentais, a
melhor solução é o concurso formal. Por outro lado, a falsidade ideológica é, nesse
caso, escancaradamente uso de documento falso e, como se refere aos mesmos
documentos contrafeitos, no pertinente subsiste bis in idem na condenação por este
crime. 9 Postos isso, espera que o Agravo seja indeferido, porém concedido HC de
ofício para a correção da dosimetria da pena.".
É de se verificar que eventual aplicação do concurso formal, na forma
como se manifesta a PGJM, demanda incursão na esfera fático-probatória dos autos,
inviável em sede de habeas corpus. De mais a mais, verifica-se que os argumentos
ministeriais decorrem de mero inconformismo, uma vez que foram exaustivamente
debatidos pelos Colegiados a quo e ad quem, conforme as transcrições a seguir:
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Sentença
1 prolatada pelo douto Juízo da 2ª Auditoria da 2ª CJM, em 11
de janeiro de 2021, in verbis:
"Preliminarmente, repisa-se, aqui, o entendimento já pacificado do E. Superior
Tribunal Militar, bem como E. Supremo Tribunal Federal, acerca da não aplicação
do artigo 366 do Código Penal comum ao caso em apreço, vez que não existe
lacuna na legislação processual penal militar em relação à matéria para se fazer
valer da regra estampada no artigo 3º, alínea 'a' do Código de Processo Penal
Militar. Eis um julgado do Superior Tribunal Militar que dissipa qualquer dúvida
quanto à preliminar invocada pela Defesa Pública Federal, in verbis:
'EMENTA EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA
UNIÃO. USO DE DOCUMENTO FALSO. ART. 315 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR. CITAÇÃO POR EDITAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA DO
ACUSADO. ART. 412 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
APLICAÇÃO DO ART. 366 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL COMUM.
NÃO APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. EMBARGOS
REJEITADOS. DECISÃO POR MAIORIA. A aplicação do art. 366 do Código
de Processo Penal comum no âmbito da Justiça Militar encontra óbice
intransponível no Princípio da Especialidade. A jurisprudência consolidada
no âmbito deste Superior Tribunal Militar, referendada pela Excelsa Corte,
firmou entendimento no sentido de que, esgotadas as medidas legais visando
à localização do réu, o Código de Processo Penal Militar estabelece a
decretação da revelia, sem prejuízo do prosseguimento do processo e do lapso
prescricional, conforme disposto nos arts. 412 e seguintes, inexistindo lacuna
apta a justificar a aplicação subsidiária da suspensão prevista no art. 366 do
Código de Processo Penal comum. Embargos rejeitados. Decisão por
maioria.' (Superior Tribunal Militar. Embargos Infringentes e de Nulidade nº
7000902-74.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) CARLOS VUYK DE
AQUINO. Data de Julgamento: 01/10/2019, Data de Publicação:
14/10/2019, grifei).
Desse modo, em tutela do princípio da especialidade da legislação penal castrense,
reafirma-se a aplicação do artigo 292 do Código de Processo Penal Militar ao caso
sub examine.
De mais a mais, saliente-se que o réu jamais esteve sem defesa eficiente e técnica
enquanto processado, posto haver sido encaminhado os autos à Douta Defensoria
Pública da União, que de forma eficiente muito bem representou os interesses do
acusado ao longo da persecução penal judicial.
Outrossim, é perfeitamente presumível que o réu tenha ciência das condutas que lhe
são imputadas, visto já ter sido, inclusive, condenado em 1ª instância anteriormente,
pela Justiça Militar da União, ocasião em que igualmente respondeu pela prática
das condutas descritas nos artigos 311 e 315 do CPM (IPM - Evento 1 - Doc 14 -
fls. 161/ 166).
Frise-se ainda que foi instaurado inquérito policial, conduzido pela Polícia Civil,
em paralelo ao inquérito policial militar que deu origem à presente ação penal
militar, a respeito do que o réu foi cientificado quando da lavratura do boletim de
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

ocorrência, após ter sido preso em flagrante. Por essas razões, rejeita-se a
aplicação do artigo 366 do Código de Processo Penal comum, mantendo se
incólume a incidência dos artigos 292 e 412, ambos do Código de Processo Penal
Militar ao presente feito.
[...]
Nota-se ainda a existência de um concurso homogêneo de crimes, em razão dos
crimes imputados ao acusado possuírem a mesma pena (reclusão), razão pela qual
aplica-se o sistema do cúmulo material, nos exatos termos do art. 79 do Código
Penal Militar, ou seja, a pena final é a soma de todos os crimes. Tendo em vista que
foram cometidos 3 (três) crimes de falsidade de documento público, 1 (um) de uso
de documento público e 1 (um) de falsidade ideológica de documento particular,
fixa-se a pena definitiva em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de reclusão.
[...]
Diante do exposto, com arrimo no art. 30, I-B, da Lei nº 8.457/92, com redação
dada pela Lei nº 13.774/18, resolvo julgar parcialmente procedente a pretensão
punitiva para condenar MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA NETO, também
conhecido popularmente como Emanuel Montylla de Oliveira Netho, pelas práticas
delitivas de falsidade documental, uso de documento e falsidade ideológica, nos
termos dos arts. 311 (três vezes), 312 e 315, na forma do artigo 79, todos do Código
Penal Militar, fixando como definitiva a pena em 9 (nove) anos e 9 (nove) meses de
reclusão.".
Acórdão que apreciou o recurso de Apelação, nº 7000060-
26.2021.7.00.0000
2, de relatoria do eminente Ministro Alte Esq LEONARDO
PUNTEL, in litteris:
"EMENTA: APELAÇÃO. DPU. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO, FALSIDADE
IDEOLÓGICA E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRELIMINAR DEFENSIVA.
AMPLITUDE DO EFEITO DEVOLUTIVO DO RECURSO DE APELAÇÃO. NÃO
CONHECIDA. UNANIMIDADE. PRELIMINAR DEFENSIVA. NULIDADE DA
CITAÇÃO POR EDITAL. REJEITADA. MAIORIA. MÉRITO. CRIMES CONTRA A
ADMINISTRAÇÃO MILITAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.
TIPOS PENAIS. PROTEÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO MILITAR. EXISTÊNCIA DE
PREJUÍZO. DISPENSABILIDADE. CRIMES FORMAIS. PROVA DOCUMENTAL.
EXAME PERICIAL. AUSÊNCIA. ARCABOUÇO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FALSA
IDENTIDADE.
IMPOSSIBILIDADE.
DOSIMETRIA.
CRIME
CONTINUADO.
CONCURSO
MATERIAL.
IMPRESCINDÍVEL UNIDADE DE DESÍGNIOS. APELO PARCIALMENTE
PROVIDO. MAIORIA.
1. O efeito devolutivo é inerente à apelação e deve ser balanceado com os princípios
do contraditório e do devido processo legal. Destarte, a matéria devolvida à
apreciação deste Tribunal deve circunscrever-se ao impugnado pelo Apelante, em
obediência ao princípio do tantum devolutum quantum apelattum, o qual também
limita o conhecimento e análise àquelas questões que não foram alcançadas pela
preclusão. Preliminar não conhecida. Unanimidade.
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

2. Não há que cogitar a aplicação subsidiária do art. 366 do Código de Processo
Penal ao rito processual castrense. Há dispositivos no CPPM que disciplinam a
matéria e se encontram em plena vigência, não havendo que falar em aplicação
suplementar por lacuna normativa, nos termos do art. 3º do mencionado Codex.
Preliminar rejeitada. Maioria.
3. Os crimes de falso possuem como aspecto subjetivo o dolo, consistente na
vontade livre e consciente de praticar o crime, sendo irrelevante a obtenção de
qualquer proveito ou a existência de prejuízo. Assim, não há que falar em
atipicidade material da conduta por inexistência de prejuízo à Administração
Militar.
4. A jurisprudência do STM é pacífica no sentido de que a fé pública resta ofendida
pela falsidade documental, ainda que inexista dano patrimonial à Administração
Militar ou à eventual vítima - pessoa física ou jurídica.
5. Por serem crimes formais, a Administração Militar não tem o dever de verificar a
autenticidade dos documentos falsos apresentados pelo agente, sendo isso
dispensável para a caracterização dos delitos. É irrelevante, para os delitos de
falsum, a possibilidade de controle posterior. Precedentes do STJ.
6. Nos delitos de falso, o exame pericial é um dos elementos que o magistrado tem
por dever observar durante a formação do seu convencimento. Contudo, à luz do
art. 328 do CPPM, quando não for possível a sua realização, a ausência pode ser
suprida pela análise dos demais elementos aptos a ensejar a convicção do juízo, tais
como prova documentalou testemunhal.
7. Falso significa que não corresponde à realidade. Identidade são as qualidades
distintivas que envolvem o nome, a idade, o estado familiar, dentre outros dados.
Assim, na medida em que o agente vale-se de suas características próprias para a
falsificação, não é possível se cogitar a incidência do crime de falsa identidade.
8. Para que seja aplicado o instituto da continuidade delitiva, as condutas de falso
devem possuir liame subjetivo, unidade de desígnio e demonstrar que os delitos
foram praticados na mesma circunstância de tempo, lugar e modo de execução, com
objetivo comum. Inexistindo unidade de desígnios, a regra do concurso material se
impõe, devendo a pena final, no concurso homogêneo de crimes, ser a soma de
todos os delitos. Apelação conhecida e parcialmente provida. Decisão por maioria."
Acórdão que julgou os Embargos de Nulidade e Infringentes
do Julgado nº 7000664-84.2021.7.00.0000
3, de relatoria do eminente Ministro Dr.
JOSÉ BARROSO FILHO, in verbis:
"EMENTA: EMBARGOS DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO.
RECURSO DEFENSIVO. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA DO ART. 366 DO CPP.
INDEFERIMENTO. CITAÇÃO POR EDITAL. PREVISÃO NO CPPM. REVELIA
NÃO OBSTA O PROSSEGUIMENTO DO FEITO. DEFESA TÉCNICA PRESENTE
EM TODOS OS ATOS PROCESSUAIS. MAIORIA. CONCURSO FORMAL.
UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ART. 70 DO CP. NÃO ACOLHIMENTO DO PEDIDO.
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

CONDUTAS PRATICADAS MEDIANTE DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. CÚMULO
MATERIAL. ART. 79 DO CPM. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
NÃO ACOLHIMENTO. POR MAIORIA.
I. É inaplicável o art. 366 do CPP, no âmbito desta Justiça Especializada, em razão
da previsão legal da matéria no CPPM e da índole contrária à natureza do processo
penal militar.
II. A citação por edital, prevista no CPPM, é utilizada após inúmeras tentativas em
se localizar o Acusado, conforme regramento processual penal militar.
III. A Revelia ocorre quando o Acusado deixa de comparecer ao ato processual, sem
qualquer justificativa, após a sua citação, notificação ou intimação. O feito tramitou
com a atuação efetiva da Defesa Técnica, com a garantia da ampla defesa e do
contraditório.
IV. Delitos de uso de documento falso, de falsidade ideológica e de falsidade
material foram praticados pelo Acusado, em ocasiões distintas, mediante mais de
uma ação, com desígnios autônomos, não havendo que se falar em concurso formal.
V. Aplica-se a continuidade delitiva, à luz do art. 71 do CP, no tocante aos crimes de
falsidade material (duas carteiras de identidades militares), por se tratarem de
delitos de mesma espécie e terem sido cometidos nas mesmas circunstâncias de
tempo, de lugar e da maneira de execução.
VI. Concurso homogêneo de crimes. Incidência do sistema de cúmulo material das
penas, na forma do art. 79 da Lei Penal Militar.
VII. Não acolhimento do recurso. Decisão por maioria."
Constata-se, in casu, inexistir situação que permita a concessão da
ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, haja vista que,
frise-se, não há flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Sendo assim, indefiro o
pedido ministerial.
Ante ao exposto, voto no sentido de conhecer e de rejeitar o presente
Agravo Interno defensivo, para manter íntegra a Decisão proferida nos autos do
Recurso Extraordinário nº 7000116-88.2023.7.00.0000, que, com amparo no art.
1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, negou seguimento ao Apelo
Extremo.
Documento eletrônico assinado por FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, Ministro Presidente, na
forma do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001354826v28
e do código CRC 13585a72.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
Data e Hora: 1/11/2023, às 5:59:57
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1. Evento 1, arq. 1, da Apelação nº 7000060-26.2021.7.00.0000.
2. Evento 31 da Apelação nº 7000060-26.2021.7.00.0000.
3. Evento 35 dos Embargos de Nulidade e Infringentes do Julgado nº 7000664-84.2021.7.00.0000.
7000310-88.2023.7.00.0000
40001354826 .V28
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR